Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717749-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAULO LADEIRA RECORRIDO: CRISTIANO YUNG CUSTODIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DATA ANTERIOR A SENTENÇA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA MASSA INSOLVENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia recursal consiste em verificar se os atos processuais merecem ser anulados, diante da falta de intimação do representante da massa insolvente, bem como acerca de eventual devolução do valor da arrematação à massa insolvente. 2. Quanto à insolvência cível, o CPC vigente estabelece, no art. 1.052, que, “Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Portanto, permanecem aplicáveis o disposto nos arts. 748 a 786-A do CPC de 1973. 3. A intimação do administrador judicial é essencial, visto que é quem irá administrar os bens e deles dispor até a liquidação total da massa. 4. No caso, nota-se que o Agravante foi intimado sobre todos os atos processuais, porém se manteve inerte não impugnando nenhum desse atos. Diante disso, não háo que ser falar de atos processuais nulos pela falta de intimação, pois ocorreu todas as intimações necessárias. 5. A alienação judicial ocorreu 6 (seis) meses antes da sentença da insolvência, proferida no processo no 0727001-96.2023.8.07.0015, que tramita no juízo da Vara de Falências, nesse aspecto, como arrematação se tornou irretratável diante o lapso temporal para prolação da sentença da insolvência, os valores adquiridos por intermédio da arrematação não se submetem ao juízo universal de insolvência. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão do juízo a quo mantida. O recorrente alega violação ao artigo 149 da Lei 11.101/2005, sustentando a nulidade dos atos de execução, ao argumento de que não ocorreu a intimação do representante legal da massa insolvente. Defende que o produto arrecadado com a alienação de bem penhorado antes da decretação da quebra deve ser entregue ao juízo universal da falência para apuração das preferências legais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 149 da Lei 11.101/2005, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que tange a intimação do representante legal da massa insolvente, analisando o processo de origem (cumprimento de sentença), nota-se que o Agravante foi intimado sobre todos os atos processuais, porém se manteve inerte não impugnando nenhum desse atos. Diante disso, não há que ser falar de atos processuais nulos pela falta de intimação. Ademais, nota-se que o juízo a quo intimou o Agravante para ser manifestar sobre a penhora deferida, porém manteve-se inerte (115788510, origem) (ID 62077353 - Pág. 4). No que se refere a alegação de que o valor adquirido pela arrematação do bem penhorado deve ser devolvido, face a decretação de insolvência, observa-se que a alienação judicial ocorreu 6 (seis) meses antes da sentença da insolvência, proferida no processo no 0727001-96.2023.8.07.0015, que tramita no juízo da Vara de Falências. Nesse aspecto, como arrematação se tornou irretratável diante o lapso temporal para prolação da sentença da insolvência, os valores adquiridos por intermédio da arrematação não se submetem ao juízo universal de insolvência. Ressalte-se que o montante adquirido pela arrematação foi repartido de forma igual entre o credor e a meeira (ID 62077353 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002